Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. QUESTÃO SOLUCIONADA NO JULGAMENTO DE OUTRO AGRAVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A fraude à execução foi reconhecida no julgamento de outro agravo de instrumento, daí porque não há o que dispor sobre a questão.
2. A verba honorária é devida no período em que a parte litigou sob a gratuidade de justiça, quando o benefício é revogado em sede recursal, mesmo porque a concessão não exime o beneficiário de pagar as custas e honorários, ficando apenas suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.